Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-36.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-36.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU A PRELIMINAR PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE/INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO REALIZADO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019).

“O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES,
contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor da causa e determinou o encaminhamento dos autos ao Conselho de Ética da OAB-MT, para conhecimento e apuração de eventual falha. Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o desconhecimento da autora quanto ao ajuizamento da ação.

Inicialmente o advogado alega que muito embora a autora alegue que não assinou a documentação, deve considerar que se trata de pessoa idosa, analfabeta e certamente não se recorda da visita do advogado; explica que “calha à fiveleta informar a este r. juízo que a atuação deste Escritório, ante o número de ações capitaneadas, também fora objeto de investigação pelo Departamento de Polícia Federal o qual, após regular procedimento, concluiu pela inexistência de qualquer prática de conduta ilícita, conforme consta da inclusa cópia do Ofício no 0998/2019 – DPF/NVI/MS, subscrito pelo Delegado Federal Handerson Afonso Loureiro Zatorre.”.

Adiante, pugna pela exclusão da multa de litigância de má-fé ao advogado, aduzindo para tanto que, nos termos da CF, em seu artigo 133, o advogado é fundamental e indispensável; que a sentença é totalmente equivocada, pois violou preceito constitucional do livre acesso à justiça, bem como o direito de ação da autora.

Continua: “Neste aspecto o presente patrono não pode ser punido no processo em pagar multa de litigância de má fé, por buscar o acesso à justiça á aqueles que tanto necessita, e ainda se houver tal deslealdade tal conduta deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, conforme o que preleciona o artigo 32 do Estatuto da Advocacia.”.

Quanto ao não julgamento do mérito, defende que houve ofensa ao princípio da primazia da decisão de mérito e atropelamento. Requer seja anulada/reformada a sentença, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada, a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor, a exclusão da litigância de má-fé e a condenação do Banco apelado nas custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o Banco apelado suscita a necessidade de revogação da justiça gratuita; prescrição trienal para requerer repetição de indébito; no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados à PGJ para parecer; todavia, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (PRESCRIÇÃO)

Conforme relatado, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito.

Antes da apreciação, duas premissas devem ser registradas:

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019).

2-

“O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)”

Portanto, o prazo prescricional é quinquenal, (artigo 27 do CDC) e teve início na data em que houve o último desconto tido por indevido no benefício previdenciário, e, pelo o que consta da informação de id. 93830999, foi dia 05/04/2.014.

A ação foi proposta no dia 04/02/2.020, após cerca de quase seis anos do último desconto.

Logo, a pretensão de devolução dos valores referentes a tal contrato está inteiramente prescrita, bem assim a de indenização por danos morais, de modo que não há quaisquer reparos na sentença hostilizada.

Nesse mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência hodierna, inclusive desta Corte. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MARCO INICIAL – 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – ART. 27 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado. No caso em exame, foi contemplado o prazo prescricional quinquenal, eis que o contrato findou-se em fevereiro/2009 (desconto da última parcela) e a presente demanda somente foi ajuizada em dezembro/2019, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após o último desconto.” (TJ-MT 10020256820198110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DA LESÃO – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO TIDA POR INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)” (TJ-MT – AC: 10051981420178110037 MT, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. "O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contada da data do último desconto realizado" (IRDR de n. 0801506-97.2016.8.12.0004/50000). II. Recurso conhecido e provido” (TJ-MS – AC: 08213048220188120001 MS 0821304-82.2018.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 19/12/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2020)

Oportuno destacar que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

No que tange à litigância de má fé, esta envolve analise do mérito da ação, o que resta prejudicado pelo reconhecimento da prescrição da pretensão inicial. Assim, não foi feito um juízo de valor sobre as alegações apresentadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POSTULAÇÕES EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANÁLISE OBSTADA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. NÃO APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Os pedidos apresentados pelos recorridos devem ser desconsiderados, uma vez que se revela indevida a utilização das contrarrazões para requerer a modificação do julgamento. 2. Diante do acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão inicial, a análise meritória sobre os fatos e alegações iniciais restou prejudicada, e nesse limite de análise processual não há como considerar a conduta dos autores como caracterizadora da litigância de má-fé, pois apenas configurada a utilização do meio processual disponível para a busca do direito que entende ser titular. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça 'os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional'. APELAÇÃO CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 04602182120158090116, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Ou seja, para afirmar a existência ou não de litigância de má-fé pelo advogado, seria necessária uma análise, eu foi obstada pelo limite processual decorrente do reconhecimento da prescrição.

Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6o, do CPC/2015. Precedentes do STJ” (RMS 59322 / MG - DJ de 14/02/2019).

Por fim, mantenho a isenção das custas e honorários advocatícios em favor da autora, pois, não houve recurso por parte do Banco, sob pena de reformattio in pejus.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
, para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO
, com a extinção da demanda, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.

Com o reconhecimento da prescrição, resulta prejudicado o exame da presente apelação.

Tendo em vista a quantidade de demandas ajuizadas pela autora (22 ações contra Bancos alegando inexistência de relação jurídica) envolvendo o mesmo escritório de advocacia, encaminhe-se cópia para Corregedoria, para apuração e registros que se fizerem necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021